Tribunal: STF
Processo: RE 81403
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-02
Data de publicação: 1975-09-02

Ementa:
FALÊNCIA. MULTA FISCAL. PENA ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE. NÃO SE
PODE EXIGIR NA FALÊNCIA A MULTA FISCAL COM EFEITO DE PENA
ADMINISTRATIVA (DEC-LEI N 7.661/45, ART.23, PARAGRAFO ÚNICO, III).-
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.